Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714883-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos de no 0702044-82.2019.8.07.0011, incluiu a União no polo passivo da ação e declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Em breve síntese, informa que ajuizou ação alegando que, na condição de servidora pública participa do PASEP e que, ao consultar seu saldo vinculado ao programa deparou-se com saldo em valor aquém do esperado, por isso pediu o pagamento do saldo da conta do PASEP corrigido monetariamente. Discorre acerca da legitimidade exclusiva do Banco do Brasil para responder à demanda, uma vez ser responsável pela má gestão dos recursos advindos do Pasep, além de ser da sua responsabilidade também creditar nas contas individuais dos beneficiários as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Alega que o STJ já fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao Pasep, cujo gestor é o próprio Banco do Brasil. Aduz a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em exame inicial, tenho pela probabilidade de parte do direito alegado. De fato, a jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça, assim como do STJ, é no sentido da competência da justiça estadual para processar e julgar as causas relativas ao Pasep, sob a gestão do Banco do Brasil. Tem-se, assim, que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado. De resto, afigura-se evidente o prejuízo caso remetidos os autos à Justiça Federal antes de julgada a matéria. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator